Tribunal: STF
Processo: ARE 1562309
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR  
DANOS MORAIS. ENTREVISTA A  
RÁDIO. VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. AFASTADO O TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE AS OFENSAS E O INTERESSE MUNICIPAL: ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA. 1) CONDENAÇÃO POR ABALO À IMAGEM DE PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 227, DO STJ. ENTREVISTAS DADAS À RÁDIO. DECLARAÇÕES SOBRE A PRÁTICA IRREGULAR DO JORNAL. MENÇÃO AO ENVOLVIMENTO COM ‘CORRUPÇÃO’ E EXIGÊNCIA DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS DE AGENTES POLÍTICOS EM TROCA DA NÃO PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES NEGATIVAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 469/STF. FATOS A ENVOLVER A CONDUTA DO PERIÓDICO. AFIRMAÇÕES SUFICIENTES PARA ULTRAPASSAR O DIREITO À LIBERDADE DE PENSAMENTO E MANIFESTAÇÃO (ART. 5º, INC. IV, DA CF) E À IMUNIDADE DOS VEREADORES (ART. 29, VIII, DA CF/88). PATENTE DANO AO BOM NOME DA EMPRESA (ART. 5º, INC. X, DA CF). RECLAMO ACOLHIDO. 2) QUANTUM REPARATÓRIO. OBSERVÂNCIA À GRAVIDADE DO ATO, À CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E À ABRANGÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES. MANIFESTAÇÕES DE ALCANCE PÚBLICO. ARBITRAMENTO DE TRÊS MIL REAIS, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 3) CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.905/24. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA, A CONTAR DO PRESENTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362, DO STJ). JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54, DO STJ) ATÉ 29.08.24 E EQUIVALENTES À SELIC, DEDUZIDO O IPCA, A PARTIR DE 30.08.2024. 4) REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INDENIZAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA EXORDIAL. VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO. EXEGESE DA SÚMULA 326, DO STJ. RÉU VENCIDO NA DEMANDA. TOTALIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO DEMANDADO. FIXAÇÃO DA VERBA EM 10 % (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC/15. 5) HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS DIANTE DO SUCESSO DO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 85). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 92). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VIII do art. 29 da Constituição da República.



    Relatou que suas “palavras (...) foram proferidas na atuação de vereador e, não menos importante, em resposta a provocação da recorrida que trouxe à tona notícia muito antiga com acusações contra o recorrente de processo que foi extinto por falta de provas. O único intuito de postar matéria antiga com conotação política era de denegrir a imagem do vereador, no Município de Rio Negrinho/SC e o motivo da recorrida era visível, por ser o único vereador que não colaborava financeiramente com o jornal, ora recorrida” (fl. 5, e-doc. 108). 



    Sustentou que “o entendimento do STF é cristalino quanto a garantia dos parlamentares, pois todos, inclusive o recorrente, na prerrogativa da sua função de vereador, como é o caso dos autos, ‘são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos’” (fl. 12, e-doc. 108). 



    Argumentou que, “além da inexistência de dano, no caso dos autos, há evidente erro na decisão recorrida, e a condenação do recorrente foi injusta, na medida que a ‘imunidade parlamentar se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando assegurar a fluência do debate público e em última análise, a própria democracia’” (fls. 14-15, e-doc. 108).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela inaplicabilidade do Tema 469 da repercussão geral (e-doc. 134).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “a decisão ora agravada se equivoca em considerar necessário reanalisar as provas dos autos para dirimir a questão. Em momento algum se questionam as premissas fáticas presentes no acórdão emitido pelo Tribunal, mas tão somente a interpretação que este deu à imunidade parlamentar material dos vereadores” (fl. 6, e-doc. 137).



    Assevera ser “plenamente plausível que seja compreendida dentre as hipóteses de incidência da imunidade parlamentar do inciso VIII, artigo 29 CF, o caso em que um vereador acuse terceiro de cometer ato ilícito contra agente público. Faz parte das atribuições do poder legislativo defender publicamente as suas prerrogativas” (fl. 6, e-doc. 137).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Como assentado na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu ter havido dano moral, sujeito à indenização, pela ausência de vínculo entre as ofensas dirigidas à agravada e o interesse municipal representado pelo agravante no exercício do cargo de vereador, após a análise do conjunto fático-probatório, nos seguintes termos:



    “(...) Denota-se dos autos que a autoria dos comentários é incontroversa. O demandado apenas refutou o alegado dano moral, pautado na imunidade material (art. 29, VIII, da CF). O ponto nevrálgico da lide cinge-se em saber se houve prejuízo moral indenizável. O direito fundamental à liberdade de pensamento e sua manifestação são expressamente garantidos pela norma constitucional (art. 5º, inc. IV, da CF), baliza indissolúvel do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, esteio da República (art. 1º, caput e inc. III, da CF). De comum sabença, no entanto, que eventualmente tal direito pode encontrar barreiras em outras garantias constitucionais, como a proteção à imagem, à privacidade e à honra, invioláveis na forma do art. 5º, inc. X, também da Carta Magna. (...)



    No caso, a manifestação registrada pelo demandado em rádio local afigura-se além dos limites da liberdade de pensamento e manifestação. Bem verdade que o réu também sentiu-se ofendido com a publicação do jornal a seu respeito, tanto que ajuizou ação indenizatória sob o n. 0300104-75.2018.8.24.0055. O pleito, no entanto, foi julgado improcedente. 



    (...) Nota-se que o demandado imputou à editora a prática de ações irregulares, inclusive mencionando supostas atitudes dela, no sentido de ‘roer as beiradas do dinheiro público’ e ‘ameaçar’ os administradores a fazerem anúncios com pagamento, pois, em caso negativo, falaria mal dos agentes políticos. 



    O apelado não se limitou a narrar os fatos que teriam ocorrido anteriormente, proferindo alguma crítica ao jornal, mas, repita-se, imputou a ela o cometimento de práticas ilegais.



    (...) Destaca-se o tema 469/STF: ‘Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato,  
garante-se a imunidade ao vereador.’ Contudo, a imunidade conferida ao vereador não se mostra absoluta, conforme julgado da Corte Superior de Justiça:



    (...) No caso, a conduta abusiva, e portanto ilícita, restou configurada pela ofensa à imagem da pessoa jurídica. Conforme os depoimentos dos testigos (evento 38, SENT65):



    (...) Assim, segundo a distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), o recorrido deixou de comprovar a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante, especialmente a configuração do exercício regular do direito. Por conseguinte, a sentença merece alteração para condenar-se o apelado ao ressarcimento dos danos morais” (fls. 4-5, doc. 36).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.063, paradigma do Tema 469 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, ”nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador” (DJe 15.5.2015). 



    Na espécie, não há como se aplicar o Tema 469 da repercussão geral, comprovando-se óbice jurídico-processual a impedir a revisão da conclusão constante do acórdão recorrido quanto à “conduta ilícita e abusiva” do agravante, à configuração de ofensa à imagem da agravada e à ausência de relação com o exercício do mandato. Tanto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ALEGADA OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR NÃO RECONHECER PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.453.596-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. VEREADORA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 600.063. TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OFENSAS E FAKE NEWS EM PÁGINA PESSOAL DE REDE SOCIAL, QUE ULTRAPASSARIAM OS LIMITES DO MANDATO E DA CIRCUNSCRIÇÃO. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA QUANTO À CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.475.611-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA PRATICADA POR DEPUTADO FEDERAL. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em conta a incidência da Súmula 279/STF. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a conclusão da sentença quanto à existência de responsabilidade civil do agravante por danos à imagem e honra da agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 4. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.500.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.5.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora